Tribunal: TJES
Processo: 5016946-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016946-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDERSON LEAL SCHER

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE PEDIDO. LITISPENDÊNCIA. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Sanderson Leal Scher, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa sustenta nulidade da busca e apreensão, fundamentação genérica da prisão, ausência de contemporaneidade do risco de reiteração delitiva, ínfima quantidade de droga e suficiência de cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões estão em análise:
(i) possibilidade de conhecimento do habeas corpus diante da repetição de pedido já formulado em impetração anterior;
(ii) legalidade da prisão preventiva, considerando os fundamentos apresentados pelo juízo de origem e as alegações de ilegalidade apontadas pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão relativa à nulidade da busca e apreensão já é objeto de habeas corpus anterior, estando pendente de julgamento, o que caracteriza litispendência e impede o conhecimento da matéria.
4. Quanto à legalidade da prisão, a ordem deve ser denegada, pois presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O paciente foi preso em flagrante com drogas diversas, balança de precisão e pinos para endolação, sendo os entorpecentes localizados em ambiente compartilhado com criança de 3 anos e próximo a instituição de ensino, circunstâncias que justificam a segregação cautelar.
5. O histórico criminal demonstra reiteração delitiva (condenações por tráfico e uso de entorpecentes, além de processo em curso), reforçando o risco concreto de reiteração.
6. A fundamentação da prisão é concreta, afastando alegações de genericidade ou clamor público. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016946-89.2025.8.08.0000

PACIENTE: SANDERSON LEAL SCHER

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de
SANDERSON LEAL SCHÉR
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

A defesa sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06.

Alega, para tanto: (i)
Nulidade da busca e apreensão
, por ter se baseado exclusivamente em denúncias anônimas que não mencionavam o paciente; (ii)
Inidoneidade da fundamentação
da prisão, baseada em clamor público e argumentos genéricos; (iii)
Ausência de contemporaneidade
do risco de reiteração, visto que os antecedentes criminais seriam antigos; (iv)
Ínfima quantidade de entorpecentes
apreendidos (25g de crack, 22g de maconha, 13g de cocaína e 0,54g de haxixe); (v)
Suficiência de medidas cautelares diversas
da prisão.

A decisão que indeferiu o pedido liminar consta no ID 16437801.

Informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 16666910.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 16967299), opinando pelo
parcial não conhecimento
da ordem, e na parte conhecida, pela
denegação da ordem
.

Pois bem.

Conforme cediço, a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui rito sumaríssimo e não comporta dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações.

Por essa razão, a análise do
fumus comissi delicti
restringe-se à verificação da plausibilidade da acusação, sem adentrar em exaustivo exame de mérito, reservado à instrução processual.

Primeiramente, a defesa requer a nulidade da busca e apreensão, por ter se baseado exclusivamente em denúncias anônimas que não mencionavam o paciente.

No entanto, compulsando os autos, nota-se que este pedido é objeto idêntico ao do Habeas Corpus nº 5015862-53.2025.8.08.0000, impetrado anteriormente em favor do mesmo paciente.

A própria defesa, na petição inicial deste
writ,
admite a existência da impetração anterior (Id. 16354906).

Sendo assim, ajuizamento de sucessivos procedimentos judiciais envolvendo a mesma parte, a mesma pretensão judicial e a mesma causa de pedir, sem a apresentação de qualquer fato novo suscetível de alterar o quadro fático processual, caracteriza indevida reiteração de pedidos, configurando a litispendência.

Ademais, jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e reiterada no sentido de não conhecer de habeas corpus que configure mera reiteração de pleitos anteriormente analisados ou pendentes de julgamento.

Eis a jurisprudência:

“(...) A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que não se admite a reiteração de habeas corpus com idênticos fundamentos, em respeito à economia processual e à segurança jurídica. (STJ - HC: 792505 SP 2022/0401350-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)”

Sendo assim, entendo que este pedido não merece ser conhecido.

A d. defesa busca ainda por meio da impetração, a revogação da prisão, alegando, a inidoneidade da fundamentação por ser genérica e baseada em “clamor público”, a ausência de contemporaneidade do risco ante a antiguidade dos antecedentes criminais e a desproporcionalidade da medida, especialmente diante da “ínfima quantidade” de droga apreendida.

Pois bem.

O
fumus comissi delicti
está suficientemente demonstrado, através da materialidade e os indícios de autoria derivam do auto de prisão em flagrante, decorrente de mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão de aproximadamente 25g de crack, 22g de maconha, 13g de cocaína e 0,54g de haxixe, além de uma balança de precisão e pinos para endolação.

O
periculum libertatis
, por sua vez, está devidamente fundamentado na necessidade de
garantia da ordem pública
, sob dois pilares concretos: a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

A defesa alega que a quantidade de droga apreendida seria "ínfima", contudo, a necessidade da prisão não se justifica pela quantidade isoladamente,
mas pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do agente.

Conforme destacado pelo Juízo de piso e pelo Ministério Público, os entorpecentes foram encontrados armazenados em um quarto compartilhado com uma criança de 03 (três) anos de idade.

Ademais, o crime foi supostamente praticado em local próximo a instituições de ensino, o que atrai a majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, e demonstra especial reprovabilidade da conduta.

Ressalta-se também que, no momento da abordagem policial, o réu teria empurrado os policiais e tentado dispensar parte da cocaína na pia da cozinha, sendo auxiliado pela corré.

Tais circunstâncias extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal e demonstram a periculosidade social do paciente, afastando o argumento de desproporcionalidade.

O principal fundamento para a manutenção da custódia é o risco concreto de reiteração delitiva.

O paciente possui um histórico criminal que demonstra seu envolvimento contumaz com a traficância.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente possui 01 (uma) condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, 01 (uma) condenação pela prática do delito de posse de drogas para consumo pessoal, e ainda responde a outra ação penal (Processo nº 0002152-61.2020.8.08.0021) também pela prática do crime de tráfico.

A alegação da defesa de que tais antecedentes seriam “antigos” (fatos de 2015, 2017 e 2020) não afasta a contemporaneidade do risco.

Ao contrário, o histórico demonstra uma persistência na atividade criminosa desde 2015, demonstrando que a liberdade concedida anteriormente não impediu o paciente de, supostamente, voltar a delinquir, culminando na prisão em flagrante em 2025.

O receio de que o agente volte a delinquir, quando embasado em fatores concretos como o histórico do paciente, é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, não há que se falar em fundamentação genérica ou baseada em “clamor público”, como alega a impetração.

As decisões estão ancoradas em elementos concretos dos autos: o
modus operandi
(droga em quarto de criança) e o risco de reiteração (histórico criminal).

Diante desse cenário, que demonstra a periculosidade social do paciente e a alta probabilidade de retorno à atividade criminosa, resta evidente que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social.

Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a manutenção da prisão é medida que se impõe.

Sendo assim, ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
a impetração para no mérito
DENEGAR
a presente ordem.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________